Tribunal: CARF
Processo: 16682.902908/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902908/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.802 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, impõe-se homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
O erro de preenchimento da DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a verdade
material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de conexão e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o crédito requerido e homologar as compensações até o limite do
crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902908/2012-18
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902908/2012-18

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu DCOMP indicando crédito pagamento
indevido ou maior de IRRF.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório eletrônico, localizou o
pagamento do DARF, e reconheceu parcialmente o crédito. A autoridade fiscal não reconheceu a
parte do crédito, por verificar que estaria alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o
que se observa no Despacho Decisório colacionado aos autos.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos:
i.
Argumenta que o crédito é originário de um pagamento indevido ou a
maior relativo ao período de apuração de 30/11/2008, no código da receita
6800 – IRRF Fundo de Investimento Renda Fixa;
ii.
Esclarece que a BNY Mellon na qualidade de administrador de fundos de
investimentos é o responsável tributário pela retenção e recolhimento do
IRRF sobre os resgates dos cotistas dos fundos sob sua administração;
iii.
Alega que em março de 2010, após um processo de revisão cadastral,
identificou um erro referente a classificação tributária da cotista Capemisa
Seguradora de Vida e Previdência S/A, que indevidamente foi cadastrada
como uma pessoa jurídica tributada. E que, conforme legislação em vigor,
a Capemisa está dispensada da retenção na fonte de IR sobre rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, inclusive por meio de fundos de
investimentos;
iv.
Assevera que após a identificação do erro, realizou a devolução à
Capemisa do IR retido indevidamente, e que procedeu a retificação da
DIRF e Informe de Rendimentos, conforme composição abaixo:

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902908/2012-18

v.
Informa que anexou aos autos os documentos comprobatórios;
vi.
Aduz que, por um erro operacional, não retificou a DCTF para demonstrar
o crédito de R$ 43.734,62 vinculado ao DARF de R$ 67.697,78;
vii.
Ainda que, posteriormente, identificou outro recolhimento indevido
referente a outro cotista, no valor de R$ 40.880,09, para o mesmo período
de apuração, e que utilizou o mesmo DARF de R$ 67.697,78 já utilizado
anteriormente para transmitir outra DCOMP (00038.60040.150610.1.3.04-
7030), dessa vez com a DCTF retificada, o que demonstrou o crédito de
R$ 40.880,09;
viii.
Em decorrência do erro de preenchimento da DCTF, quando do envio da
1a PER/DCOMP, restou um saldo devedor de R$ 3.184,94. E, ainda, em
razão do erro referente à 2a PER/DCOMP, restou a cobrança total do
débito declarado, no valor de R$ 46.574,69 (Despacho Decisório no
031040755) (Doc 13);
ix.
Por fim, requer o reconhecimento total do crédito referente às duas
PER/DCOMPs mencionadas.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou que a retificação da DCTF é
condição essencial para o reconhecimento do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior. Em seguida, realizou consulta ao sistema DCTF, tendo identificado a entrega de seis
DCTF’s para o período de 30/11/2008.
Ao analisar as DCTFs, aponta que com a entrega da última DCTF retificadora, o
débito de IRRF código de receita 6800 para o período de apuração 30/11/2008 passou a ser de
R$ 62.407.592,29, contra R$ 62.465.486,55 declarado na DCTF original, o que resultaria em
possível pagamento indevido ou a maior de R$ 57.894,26.
Por sua vez, informa que em consulta ao sistema SIEF-Documentos de
Arrecadação foi possível identificar 6 DARFs utilizados para quitação do débito de IRRF código
de receita 6800 para o período de apuração de 30/11/2008, os DARFs totalizam R$
62.465.572,50.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902908/2012-18

Assim, conclui que a diferença entre o valor recolhido de R$ 62.465.572,50 e o
valor declarado como devido na DCTF retificadora ativa de R$ 62.407.592,29 totaliza R$
57.980,21.
Em consulta ao sistema SIEF-Perdcomp, a autoridade julgadora identifica as
seguintes PER/DCOMPs transmitidas em que foi pleiteado direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior código de receita 6800 do período de apuração 30/11/2008:

Por fim, conclui que nas PER/DCOMPs acima listadas já foi reconhecido ao
sujeito passivo direito creditório no montante de R$ 57.980,21, exatamente o mesmo valor
obtido quando subtraído o valor efetivamente recolhido de R$ 62.465.572,50 do valor declarado
em DCTF retificadora ativa de R$ 62.407.592,29, razão pela qual não reconhece qualquer
crédito adicional.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/09/2020 (e-Fl. 169),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais documentos (e-Fls. 172 e
ss) em 08/10/2020.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade, complementa:
i.
Preliminarmente, argui a necessidade de vinculação deste feito ao processo
administrativo no 16682.902911/2012-23, referente a DCOMP no
00038.60040.150610.1.3.04-7030;
ii.
Aduz que o mero equívoco do preenchimento da DCTF não tem o condão
de inquinar o direito creditório, e menciona o PN no 02/2015;
iii. Argumenta que o erro no preenchimento da DCOMP no
03911.34408.240310.1.3.04-7456 que, por equívoco, vinculou o Crédito
Compensado a DARF que também foi vinculado a crédito objeto da
DCOMP no 00038.60040.150610.1.3.04-7030, não tem o condão de
invalidar os direitos creditórios;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902908/2012-18

iv.
Subsidiariamente requer que caso haja empate na votação, que a decisão
seja favorável à contribuinte, com fulcro no art. 19-E, da Lei no 10.522/02.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o recurso apresentado é tempestivo, e
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72.
Da Arguição de Aplicabilidade do Art. 19-E, da Lei no 19.522/02
Inicio o exame do recurso voluntário pelo pleito de aplicação do art. 19-E, da Lei
no 10.522/02 no presente processo, haja vista entender que não se trata de matéria passível de
conhecimento.
Alega a recorrente que em caso de empate no julgamento deste recurso, o
resultado deve ser favorável, por entender que o Despacho Decisório inaugura exigência de
crédito tributário.
Argumenta que este processo administrativo submete-se ao rito do Decreto no
70.235/71, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96, e que a interpretação sistemática dos
dispositivos ratifica a aplicabilidade no caso do art. 28, da Lei no 13.988/20.
Conclui que tais fundamentos são suficientes para evidenciar o descabimento da
Portaria do Ministério da Economia no 260/20, que pretendeu excluir do efeito da novel
legislação os processos administrativo decorrentes de compensação não homologada.
Pois bem.
Sem adentrar ao mérito das alegações da recorrente, entendo que tal matéria não
pode ser conhecida.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902908/2012-18

Nos termos do art. 58, §1o, do RICARF, cabe ao Presidente de Turma proclamar o
resultado do julgamento. Trata-se, portanto, de uma regra processual que compete
exclusivamente ao crivo do Presidente de Turma, e não do colegiado.
Ademais, o CARF trata-se de um órgão vinculado ao Ministério da Economia,
estando os agentes administrativos submetidos aos regramentos expedidos pelo órgão. Nesse
sentido, entendo que o Presidente de Turma não possui discricionariedade para deixar de aplicar
o que dispõe as Portaria do Ministério.
Assim sendo, descabe o conhecimento do pleito da recorrente para que este
colegiado decida sobre a aplicabilidade ou não do art. 19-E, da Lei no 10.522/20 nos processos
decorrentes direito creditório. Ainda mais porque referido dispositivo fora recentemente
revogado pela Lei no 14.689/2024.

Da Necessidade De Vinculação Ao Processo Administrativo No 16682.902911/2012-23
Argui a recorrente a necessidade de vinculação por decorrência deste feito ao
processo
administrativo
no
16682.902911/2012-23,
referente
a
DCOMP
no
00038.60040.150610.1.3.04-7030, nos termos do art. 6o, § 1o, II, do Anexo II do Regimento
Interno deste CARF, com a consequente distribuição e julgamento dos casos em conjunto.
No caso em exame, verifica-se que o presente processo fora classificado para fins
de julgamento como paradigma do processo no 16682.902911/2012-23, que será julgado na
sistemática de recurso repetitivo. Desse modo, os processos já se encontram vinculados, sendo
que o resultado do presente processo será também aplicado ao processo no 16682.902911/2012-
23.

Exame do Mérito
Como visto no relatório, o Despacho Decisório limitou-se ao confronto entre a
DCTF e a disponibilidade do DARF informado, para fins de reconhecimento do crédito parcial
no valor de R$ 40.880,09.
Ao instaurar o contencioso administrativo, a recorrente esclareceu que identificou
outro recolhimento indevido referente a outro cotista, no valor de R$ 40.880,09, para o mesmo
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902908/2012-18

período de apuração, e que utilizou o mesmo DARF de R$ 67.697,78 já utilizado anteriormente
para transmitir outra DCOMP (00038.60040.150610.1.3.04-7030), dessa vez com a DCTF
retificada, o que demonstrou o crédito de R$ 40.880,09.
Em decorrência do erro de preenchimento da DCTF, quando do envio da 1a
PER/DCOMP, restou um saldo devedor de R$ 3.184,94. E, ainda, em razão do erro referente à 2a
PER/DCOMP, restou a cobrança total do débito declarado, no valor de R$ 46.574,69 (Despacho
Decisório no 031040755) (Doc 13).
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ restringe-se a apreciar as
informações constante nas DCTF’s transmitidas, sem sequer analisar as provas dos autos.
Como já vem sendo consolidado no CARF, o erro de preenchimento da DCTF
não possui o condão de gerar um impasse insuperável para o reconhecimento do crédito,
devendo-se prevalecer a verdade material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos
hábeis a demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado. Ademais, a autoridade fiscal
poderá, inclusive, realizar a retificação de ofício da DCTF, conforme permissivo do PN Cosit no
8/2014.
Assim sendo, quanto ao primeiro erro cometido pela contribuinte, qual seja, a
ausência de retificação da DCTF para refletir exatamente o crédito que pretende na presente
DCOMP, no valor de R$ 43.734,62, entendo ser passível de ser superado, desde que tenha
colacionado aos autos elementos hábeis a comprová-lo.
No caso em exame, verifica-se que a recorrente apresentou à Manifestação de
Inconformidade os seguintes documentos comprobatórios:
a) relatório demonstrando a retenção indevida no valor de R$ 43.734,62 referente
ao período de apuração 30/11/2008 (Doc 4);

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902908/2012-18

b) razão contábil do fundo BNY Mellon ARX Target FIM, demonstrando o
registro da devolução a Capemisa do imposto retido indevidamente de R$
128.153,60 e da compensação do imposto (Doc 5);

c) e-mail internos que relatam a identificação do crédito, a devolução do imposto
a Capemisa e a compensação (Doc 6);
d) informe de rendimento retificado, enviado a Capemisa, demonstrando que não
houve imposto de renda retido na fonte para o ano-calendário 2009 (Doc 7).

Ademais, como demonstrado no Recurso Voluntário, a Capemisa trata-se de
entidade de previdência complementar, sendo que estas entidades de previdência não se sujeitam
à incidência de IRRF sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa,
conforme dispõe o art. 77, I, da Lei no 8.981/95 e art. 5o da Lei no 11.053/04:
Lei no 8.981/95
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil; (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)
Lei no 11.053/04
Art. 5o A partir de 1o de janeiro de 2005, ficam dispensados a retenção na fonte e o
pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos
nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de
benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e FAPI, bem
como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos fundos administrativos
constituídos pelas entidades fechadas de previdência complementar e às provisões,
reservas técnicas e fundos dos planos assistenciais de que trata o art. 76 da Lei
Complementar no 109, de 29 de maio de 2001. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.802 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902908/2012-18

Desse modo, entendo restar nos autos devidamente comprovado tanto o
pagamento indevido a título de retenção na fonte, como a devolução à beneficiária do valor
retido de indevidamente, razão pela qual o direito creditório deve ser reconhecido na íntegra, no
valor de R$ 43.734,62.
Ademais, quanto ao segundo erro cometido pela recorrente, qual seja informar o
mesmo DARF deste processo no pleito de pagamento indevido ou a maior da DCOMP no
00038.60040.150610.1.3.04-7030, entendo que se trata de um erro que pode ser superado, haja
vista que existem outros 6 DARF’s de recolhimento de IRRF para o mesmo período de apuração.
Assim sendo, deve-se levar em consideração para a análise do indébito a totalidade dos
recolhimentos do período, e a comprovação do pagamento indevido ou a maior, o que restou
demonstrado no presente caso. Eventuais ajustes devem ser realizados pela autoridade fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
rejeitar a preliminar de conexão e, no mérito dar-lhe provimento para reconhecer o crédito
requerido, e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 271
DF CARF MF
Original